Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. A defesa impugna o acórdão apontando omissão quanto à análise da nulidade de confissão extrajudicial não formalizada, amparada exclusivamente na palavra de um policial, o que acarreta manifesta insuficiência probatória do elemento subjetivo exigido para a contravenção imputada.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (ID 82518103).
4. No caso, não há omissão a ser enfrentada e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão. Ressalte-se que o depoimento policial, no exercício da função pública, é dotado de fé pública e presunção de legitimidade, afastáveis apenas mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu. Desse modo, a declaração possui aptidão probatória suficiente, inexistindo nulidade ou prejuízo em condenação fundada em depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, IX da Constituição Federal e Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dos embargos de declaração.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.